Tribunal: TJPA
Processo: 0021958-51.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021958-51.2014.8.14.0401

APELANTE: ELIAS DO ESPIRITO SANTO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DIVERSAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, objetivando a anulação do julgamento em razão de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (iii) saber se é devida a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, prontuário médico e prova oral colhida durante a instrução criminal
. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(vítima golpeada diversas vezes com arma branca, resultando em lesões nas regiões cervical, torácica e infra escapular direita), conduta social (testemunha relatou ter sido ameaçada pelo apelante), circunstâncias do crime (delito praticado na frente do filho menor da ofendida)
e consequências do crime (delito que resultou em múltiplas lesões na vítima, inclusive na coluna). Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

5. Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa somente cessou somente após 10 (dez) golpes em áreas vitais do corpo humano da ofendida e ela se fingir de morta, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ELIAS DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO (ID – 19110112), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(ID - 19110111), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID - 19110122), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para afastar a valoração negativa dos vetores conduta social, personalidade e consequências do crime (ID – 19521209), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19109963) o seguinte:

“Noticiam os presentes autos que na data de 04/06/2014 o denunciado TENTOU MATAR sua ex-namorada, a nacional ROSÁLIA DE JESUS CARDOSO (Boletim de Ocorrência n. 35/2014.002398-2, acostado à fl. 11 dos autos).

Conforme relatado perante a autoridade policial, a vítima informou que nunca conviveu maritalmente com o acusado apenas namorou com o mesmo por 6 anos, tendo sido agredida fisicamente pelo mesmo em duas ocasiões mas não o processou criminalmente, tendo o acusado lhe dito que se ela o abandonasse iria matá-la pois se ela não ficasse com ele não ficaria com ninguém. Ocorre que, a vítima descobriu que o denunciado era homossexual e resolveu dar um fim a relação.

Informou ainda que na data supracitada, entrou em contato com o acusado pedindo para que ele lhe pagasse o dinheiro que devia referente a compra de produtos AVON e este foi até sua casa para pagar, porém, o mesmo foi até a casa da vítima e disse que não tinha dinheiro para pagar, momento em que a vítima disse a ele para que fosse embora pois não tinha mais interesse nele nem no que ele fazia da vida dele, tendo em seguida virado de costas, sendo então atingida por uma talhadeira por diversas vezes na região do pescoço rosto, tendo desmaiado e acordado no hospital.

Ressaltou que, recebeu os primeiros socorros e foi liberada, sendo que pegou um taxi e foi com sua filha para a delegacia, no entanto, ao chegar na delegacia foi encaminhada novamente numa ambulância dos bombeiros de volta ao Pronto Socorro do Guamá pois seu estado de saúde estava crítico, sendo que sua filha ficou na delegacia para registrar ocorrência e para acompanhar os policiais na tentativa de captura do acusado. Relata ainda que ficou 8 dias internada e piorou bastante, quase sendo internada na UTI, tendo no entanto conseguido reagir e melhorar, tomando conhecimento posteriormente de que o acusado teria ido até o Pronto Socorro do Guamá onde soube que a vítima ainda estava viva.

Tais fatos foram corroborados in totum pela testemunha RENATA ERIK DE JESUS CARDOSO, filha da vítima, que confirmou as declarações prestadas pela vítima, tendo informado ainda, temer que o acusado retorne para matar sua mãe, pois ele é usuário de drogas e está cada vez mais agressivo.(...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 06/03/2024, ata no ID - 19110095, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação quanto ao crime de tentativa de homicídio, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de absolvição por legítima defesa e desclassificação do delito para lesão corporal, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (tentativa de homicídio), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente boletim de ocorrência policial (ID – 19109949), prontuário médico (IDs – 19109954 a 19109962) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

A vítima ROSÁLIA DE JESUS CARDOSO não foi ouvida em juízo, pois faleceu no dia 15/03/2022, conforme certidão de óbito no ID – 19110025. Não obstante, perante a autoridade policial, termo no ID – 19109951, relatou ter descoberto que o apelante era homossexual e posto um fim no relacionamento com ele, ocasião em que o mesmo a atingiu, pelas costas, diversas vezes, com uma talhadeira na região do pescoço e rosto, o que resultou em uma internação hospitalar de cerca de 08 (oito) dias.

Tal relato foi corroborado, em juízo, termo no ID – 19110046, pelo depoimento da testemunha RENATA ERIKA DE JESUS CARDOSO, filha da ofendida, a qual declarou:

“
Que o acusado e a vítima tinham um namoro, discutiam muito, brigavam muito
. Que o relacionamento durou muitos anos, mais de 5 anos. Que não chegaram a ter filhos. Que o término se deu por conta de traição. Que terminaram no dia do fato.
Que o irmão caçula tinha 7 anos na data dos fatos, e ele contou para a testemunha que a vítima e o acusado estavam discutindo, o acusado foi para cima da vítima e ela tentou se defender, o acusado puxou a maquita ou uma peça que fura, deu então 10 golpes na vítima, esta, por sua vez, se fingiu de morta, batendo no rosto, no nariz, no braço, no peito e na coxa
. Que a vítima foi embora e rolou para baixo do sofá. Que o acusado ainda saiu do local, limpando sua roupa.
Que o irmão da testemunha tentou ajudar a vítima pedindo socorro pela rua
. Que levaram a vítima para o pronto socorro, com uma tampa de geladeira. Que na época foi filmado.
Que a vítima relatou exatamente isso para a testemunha
. Que a vítima faleceu por incêndio provocado na residência em que a mãe da testemunha residia. Que dois homens, numa moto, incendiaram a casa da vítima, na data do aniversário da vítima. Que a vítima morreu no hospital por esse incêndio provocado. Que a pessoa que viu o homem indo embora, disse que este homem era bem parecido com o acusado, o acontecido foi no ano passado, em dezembro. Que a vítima ficou 4 meses hospitalizada.
Que a vítima teve sequelas na coluna, no nariz e na mão
.
Que a vítima ficou com lesões no rosto que a deixaram desfigurada
.
Que a vítima confirmou que foi o acusado que tentou ceifar a vida da vítima
. Que todos ficaram incrédulos porque o acusado era bem falado.
Que depois disso, o acusado fugiu
. Que o acusado foi se esconder para Icoaraci.
Que o acusado disse para a testemunha que “O que é seu ta guardado
”.
(grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais, em grande parte, corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Assim, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como
extremamente

desfavoráveis ao réu
os
vetores CULPABILIDADE
(golpeou a vítima diversas vezes com arma branca, causando-lhe lesões nas regiões cervical, torácica e infra escapular direita, conforme documentos médicos acostados aos autos),
CONDUTA SOCIAL
(a testemunha ouvida em juízo relatou ter sofrido ameaças do acusado),
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(delito praticado na frente do filho menor da ofendida, à época com sete anos de idade) e
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
(de acordo com a prova testemunhal judicial, a vítima ficou com múltiplas lesões após o ocorrido, inclusive na coluna), o que, por se só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[4]
, a qual, aliás, se mostra adequada e proporcional, em 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do STJ
[5]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

3 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, pois é sabido que o
patamar de redução
desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral
, uma vez que a
ação delituosa somente cessou após 10 (dez) golpes em áreas vitais do corpo humano da ofendida
(regiões cervical, torácica e infra escapular)
e ela se fingir de morta
, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza a preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - RECONHECIMENTO - DESCABIMENTO - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS -
TENTATIVA - DIMINUIÇÃO MÁXIMA - DESCABIMENTO - GRANDE PARTE DO ITER CRIMINS PERCORRIDO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA - CABIMENTO - MAUS ANTECEDENTES - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Configura desistência voluntária a não consumação do delito por vontade do próprio agente que desiste do prosseguimento dos atos executórios do crime de modo voluntário, o que inocorreu no presente caso. 2. A decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não foi, assim, arbitrária nem dissociada das provas carreadas, razão pela qual não há que se falar em cassação desta. 3.
Inviável se encontra a redução da pena pela tentativa na fração máxima quando o agente percorreu grande parte do iter criminis, ficando perto da consumação do delito
. 4.A pena-base deve ser majorada diante dos maus antecedentes do sentenciado. 5. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público provido.”
(TJ/MG, APR 0026230-19.2020.8.13.0074, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[4]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

Belém, 28/07/2025